Tribunal: CARF
Processo: 15983.001552/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001552/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.304 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
PROCESSA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2005
NÃO INSCRIÇÃO DE SEGURADO. CARACTERIZAÇÃO.
Iniciando o segurado empregado sua atividade na empresa, deve haver a
imediata anotação do contrato de emprego no livro, ficha ou sistema eletrônico
de registro de empregados e, dentro do prazo fixado na legislação, a anotação
na Carteira de Trabalho, sob pena de restar configurada a não inscrição do
segurado. O fato de a efetiva data de admissão dos trabalhadores relacionados
pela fiscalização ter se dado em data anterior à data de admissão lançada no
Livro de Registro de Empregados configura a infração, pois os segurados
empregados restaram como não inscritos entre a data de efetiva admissão e a
data de admissão constante do Livro.
SÚMULA CARF No 2. VINCULANTE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001552/2008-51
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.304 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001552/2008-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 114/122) interposto em face de decisão (e-
fls. 103/109) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.195.105-
4 (e-fls. 02/06) de multa por deixar a empresa de inscrever segurado empregado (CFL 56), no
valor de R$ 17.568,46 e a envolver segurados admitidos entre 04/2004 e 06/2005 (e-fls. 07 e
29/30), cientificado em 31/12/2008 (e-fls. 02). O Relatório Fiscal consta das e-fls. 07/09.
Na impugnação (e-fls. 74/82), em síntese, se alegou:
(a) Não fixação da conduta ilícita em lei.
(b) Ausência de provas.
(c) Registro em livro e registro nos quadros da previdência.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 103/109):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2005
NÃO INSCRIÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. Deixar a empresa de inscrever o
segurado empregado constitui infração à legislação previdenciária, nos termos do 17 da
Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1.991 combinado com o inciso I e § 10 do artigo 18 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de
maio de 1.999.
PROVA. A Fiscalização tem o ônus de provar os fatos que alega. No caso, todas as
provas pertinentes foram trazidas aos autos.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. Para que seja reconhecida a denúncia espontânea é
necessário que a falta seja plenamente corrigida pela autuada antes do início do
procedimento fiscal, nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN),
aprovado pela Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1.966.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 21/12/2009 (e-fls. 112/113) e o
recurso voluntário (e-fls. 114/122) interposto em 20/01/2010 (e-fls. 114), em síntese, alegando:
(a) Não fixação da conduta ilícita em lei. As normas legais instituidoras da
infração (Lei n° 8.213, de 1991, arts. 133 e 134) não se coadunam com o
ordenamento jurídico pátrio, por não fixarem precisamente, rigidamente e
seguramente, a infração. As normas infralegais (Decreto 3.048, de 1999, art.
283 caput e seu parágrafo 2° c/c art. 373) não são normas formalmente hábeis
para instituir infrações, ferindo o primado da legalidade tributária.
(b) Ausência de provas. Os elementos probatórios não são hábeis para configurar
a suposta infração, nem mesmo foi provado que os empregados não foram
inscritos como segurados. A fiscalização de modo unilateral elaborou planilha
a listar empregados inscritos no Livro de Registro de Empregados e datas de
recibos de despesas de viagem. Não foram apresentadas cópias do próprio
Livro e, além disso, apenas demonstra o registro no Livro após o prazo.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.304 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001552/2008-51

(c) Registro em livro e registro nos quadros da previdência. O registro no Livro de
Registro de Empregados após o prazo não se confunde com o não registro nos
quadros da Previdência. Logo, não resta provado o não registro.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 21/12/2009 (e-fls. 112/113), o recurso
interposto em 20/01/2010 (e-fls. 114) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Não fixação da conduta ilícita em lei. Conforme Descrição Sumária da Infração e
dispositivo legal Infringido (e-fls. 02), a infração consiste em deixar a empresa de inscrever o
segurado empregado, conforme previsto no art. 17 da Lei n° 8.213, de 1991, explicitado pelo art.
18, I e § 1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999.
No Relatório Fiscal (e-fls. 07/09) em suas planilhas anexas (e-fls. 29/30), detalhou-se a descrição
fática da infração imputada O presente colegiado não é competente para afastar a obrigação
acessória insculpida no art. 17 da Lei n° 8.213, de 1991, tal como explicitada pelo art. 18. I e §
1°, do Regulamento da Previdência Social sob o fundamento de ilegalidade ou
inconstitucionalidade (Lei n° 5.172, de 1966, art. 142, parágrafo único; Decreto n° 70.235, de
1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Os arts. 133 e 134 da Lei n° 8.213, de 1991, tem seu conteúdo normativo apenas
explicitado pelos arts. 283, caput, e 373, § 2°, do Regulamento da Previdência Social, não
dizendo respeito à fixação da conduta ilícita (ao descumprimento da obrigação acessória), mas à
fundamentação legal da multa aplicada. De qualquer forma, eles não podem ser afastados pelo
presente colegiado sob o fundamento de ilegalidade ou inconstitucionalidade (Lei n° 5.172, de
1966, art. 142, parágrafo único; Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Registro em livro e registro nos quadros da previdência. O art. 17 da Lei n° 8.213,
de 1991, estabelece a obrigação de inscrição do segurado nos termos disciplinados em
regulamento e o Regulamento da Previdência Social considera que a inscrição do segurado
empregado se dá pelo preenchimento dos documentos que o habilitem ao exercício da atividade,
formalizada pelo contrato de trabalho. Portanto, a infração ao art. 17 da Lei n° 8.213, de 1991,
caracteriza-se pela não formalização do contrato de trabalho ou pela sua formalização
incompleta. Iniciando o segurado empregado sua atividade na empresa, deve haver a imediata
anotação do contrato de emprego no livro ou ficha ou sistema eletrônico de registro de
empregados (CLT1, art. 41) e, dentro do prazo fixado na legislação (CLT, art. 29), a anotação na
Carteira de Trabalho. Não prospera, por conseguinte, a alegação de a anotação no Livro de
Registro de Empregados não ser relevante para a inscrição do segurado empregado.

1 Decreto-Lei n° 5.452, de 1943.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.304 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001552/2008-51

Ausência de provas. Segundo a recorrente, os elementos probatórios não são
hábeis para configurar a infração imputada, pois não bastaria a elaboração de planilha a partir do
constante do Livro de Registros de Empregado, sendo indispensável a juntada de cópia do livro
nos autos. Além disso, acrescenta que o Livro apenas comprova o registro dos empregados após
o prazo legal.
O Livro de Registro de Empregados está em poder da autuada e, na tabela de e-fls.
29/30, a fiscalização relacionou o constante de suas folhas 2 a 50 a especificar os seguintes
dados:
CONFRONTO LIVRO REG DE EMPREGADOS N°001/2004;DE 01/03/04 X RECIBOS DE VIAGEM
Empregados
Folha no
LRE
Admissão Demissão Salário R$ Função
Data Recibo Despesas
Viagem/Lançto
Razão 2004/2005
A autuada não acusa incorreção nos dados extraídos do Livro de Registro de
Empregados, mas ausência de prova por não se ter instruído o lançamento com cópia do Livro.
A juntada de cópia do Livro em questão é desnecessária, uma vez que a
fiscalização especificou todas as informações dele extraídas para a demonstração da infração,
permanecendo o documento em poder da autuada.
A empresa não apontou qualquer inconsistência na apuração empreeendida pela
fiscalização na tabela de e-fls. 29/30, tendo inclusive destacado que “os empregados foram
registrados no Livro de Registro após o prazo. e não que os mesmos não foram registrados nos
quadros da Previdência”.
Acrescente-se ainda que o voto condutor do Acórdão de Impugnação (e-fls. 108)
agrega que:
(...) a data de admissão de um segurado empregado é, também, comunicada pelos
contribuintes nas Guias de Recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP). Em consulta ao banco de dados da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB), percebo que as informações transmitidas pela
impugnante coincidem com as verificadas no LRE da empresa.
Relato as informações declaradas em GFIP: (...)
As declarações encontradas nas GFIP a respeito da data de admissão dos segurados são
as mesmas relatadas pela Fiscalização. Esta confirmação era desnecessária, pois o
contribuinte, caso discordasse da informação prestada pela Fiscalização, tinha plenas
condições de juntar cópia do LRE.
Para comprovar que a data de admissão registrada no Livro de Registro de
Empregados não corresponderia à efetiva data de admissão, a fiscalização carreou aos autos
cópias de excerto do Livro Razão, de controle de despesas de viagem, de notas e de recibos (e-
fls. 31/65).
O recorrente não nega o vínculo de emprego em data anterior à data de admissão
registrada no Livro de Registro de Empregados, sustentando apenas que a prova apresentada
demonstraria o registro fora do prazo, a significar que não deixou de inscrever os segurados nos
quadros da Previdência.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.304 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001552/2008-51

Iniciado o trabalho na empresa, o Livro de Registro de Empregados deve ser
anotado de imediato (CLT, art. 41). Não há que se falar em prazo para o registro no Livro.
O fato de a efetiva data de admissão dos trabalhadores relacionados pela
fiscalização ter se dado em data anterior à data de admissão lançada no Livro de Registro de
Empregados configura a infração, pois os segurados restaram como não inscritos entre a data de
efetiva admissão e a data de admissão constante do Livro.
Portanto, não há que se falar em não comprovação da infração em questão.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital